Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707235-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA PEREIRA FLOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56189364) interposto por NILDA PEREIRA FLOR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante, indeferiu a o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 187177941 do processo referência): Considerando que não houve comprovação acerca da hipossuficiência, indefiro o pedido da ré de concessão de justiça gratuita. As partes não requereram a produção de outras provas. Quanto à alegação da ré de prejudicial de mérito, não assiste razão, tendo em vista que o ajuizamento de ação de repactuação de dívida não implica na suspensão da presente demanda, visto que a instituição financeira tem legitimidade para realizar a cobrança de dívida não paga. Portanto, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não reúne condições econômicas para arcar com as custas processuais sob o argumento de que possui dívidas que comprometem integralmente a sua renda, de modo que teria ingressado, inclusive, com ação de superendividamento. Por intermédio do despacho de ID 56220096, foi determinado à agravante a apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, tendo a recorrente apresentado a petição de ID 56560856 devidamente acompanhada das peças anexos que reputa necessárias. Requer liminarmente a suspensão da decisão que indeferiu a gratuidade e, no mérito, a sua reforma para que seja concedido o beneplácito e, subsidiariamente, que seja dada a oportunidade à recorrente para que ela comprove a sua alegada hipossuficiência. Pois bem. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar suas razões de contrariedade ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador